Tribunal: TJES
Processo: 0000764-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-12.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZEAS ALVES DE ASSIS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por condenado contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra o regime prisional fixado, sob alegação de ausência de comprovação da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência do réu foi devidamente comprovada nos autos, de modo a justificar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de controvérsia recursal, estando comprovadas por conjunto probatório uníssono e harmônico, razão pela qual a análise se restringe à dosimetria da pena.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de certidão cartorária para a comprovação da reincidência, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou informações extraídas de sistemas eletrônicos oficiais.
Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstra a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, pela prática do mesmo delito, caracterizando a reincidência.
A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada, em tese, permitisse o regime semiaberto, nos termos da legislação penal e da orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 636; STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015; STJ, AgRg no HC nº 799.608/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 861.040/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.056.710/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000764-12.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZEAS ALVES DE ASSIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
OZEAS ALVES DE ASSIS JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória (id 16441256), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, sediadas no id 16441270, a defesa requer o abrandamento de regime prisional fixado, através do afastamento da reincidência do réu.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Por ser oportuno, destaco que a defesa de
OZEAS ALVES DE ASSIS JUNIOR

postula tão somente a modificação do regime de cumprimento de pena imposto, sob a alegação de que não há nos autos documento hábil à comprovar a condição de reincidente do acusado.

Em que pese o teor do pleito defensivo, verifico que não assiste razão à defesa, devendo ser mantido em inicialmente semiaberto.

Nessa quadra, importante rememorar que o teor do verbete da Súmula nº 636, do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia a prescindibilidade da certidão cartorária para a comprovação da reincidência. Confira-se:

Súmula nº 636, STJ - A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Ademais, também são admitidas as informações extraídas em sítio eletrônico de Tribunal, conforme se observa do entendimento jurisprudencial da colenda Corte:

[...].
3. O entendimento da Corte de origem está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AGRG no AREsp n. 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).
- Ademais, a defesa não instruiu a impetração com prova documental que atestasse, inequivocamente, a inidoneidade da anotação criminal empregada na origem para fazer incidir a circunstância agravante da reincidência. Como é de conhecimento, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado". (AGRG no HC n. 799.608/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 861.040; Proc. 2023/0372847-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 13/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PROVA DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal
(ut, AGRG no AREsp n. 1.902.790/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.056.710; Proc. 2023/0062837-2; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

Assim, em consulta realizada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que o apelante possui condenação nos autos da Ação Penal nº 0001881-65.2019.8.08.0028, com trânsito em julgado no dia 03/06/2022, em decorrência da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual se torna inviável o afastamento da agravante da reincidência.

Assim, apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o que a princípio possibilitaria a fixação do regime semiaberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE
PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)